Tribunal: TCU
Processo: 010.380/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3838/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos relativos ao ato de aposentadoria de Patricia Maria Silva Melin, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão, nos proventos, da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável a servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 em 16/12/1998; considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler), que firmou o seguinte entendimento: " 9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ('opção'), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria. " considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que a sentença proferida na Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400 que tramita na 5a Vara Federal Cível, da Seção Judiciária do Distrito Federal beneficia somente os substituídos do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF - Sindjus/DF; considerando que, nos termos do disposto no art. 1o de seu estatuto, o Sindjus/DF possui a "representação legal da categoria dos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União (...) com base territorial no Distrito Federal"; considerando que o Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG está localizado no Estado de Minas Gerais; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e na Súmula-TCU 106, em: a - considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Adilson de Carvalho; b - dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da ciência pelo TRT-1 deste acórdão; c -expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 010.380/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Patricia Maria Silva Melin (XXX.819.396-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao TRT-3 que: 1.7.1. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, e o encaminhe a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2. em quinze dias, contados a partir da ciência desta deliberação: 1.7.2.1. faça cessar pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas; 1.7.2.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. em trinta dias, contados a partir da ciência desta deliberação, encaminhe ao TCU o comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora.